Tribunal: TJDFT
Processo: 0737441-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. O paciente sustenta que sua prisão preventiva carece de fundamentação individualizada, sendo tratado como “laranja” do grupo, e que já se verifica excesso de prazo, com instrução encerrada e custódia superior a um ano. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar o relaxamento da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo que a liberdade do acusado representa, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. O paciente é apontado como operador financeiro de organização criminosa, tendo movimentado recursos ilícitos em contas próprias e de sua esposa, inclusive para pagamento de fornecedores de drogas e armas, o que revela conduta relevante e estruturada dentro da facção.
5. A gravidade dos delitos atribuídos à organização — homicídios, tráfico de drogas, armas e roubos — e a elevada periculosidade do grupo justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
6. A complexidade do processo, que envolve 29 réus e pluralidade de crimes graves, afasta a alegação de excesso de prazo, sendo inaplicável a mera contagem aritmética de dias. Aplica-se a orientação da Súmula 52 do STJ quando a instrução já se encontra encerrada.
7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de contenção do grupo criminoso.
8. A prisão preventiva vem sendo periodicamente reavaliada (art. 316, parágrafo único, do CPP), não se constatando ilegalidade ou constrangimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa estruturada é legítima quando demonstrada sua atuação relevante no esquema, ainda que não envolva violência direta, se comprovada a gravidade concreta da conduta.
2. O excesso de prazo não se configura em processos complexos com pluralidade de réus e gravidade dos delitos, especialmente quando a instrução já se encontra encerrada.
3. Medidas cautelares diversas da prisão não substituem a prisão preventiva quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 942.634/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025.